Tribunal: STF
Processo: ARE 1594134
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. INCENTIVO FISCAL. GLOSA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECADÊNCIA. ZONA FRANCA DE MANAUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. Caso em Exame 
Mandado de segurança impetrado visando a desconstituir AIIM por glosa de créditos de ICMS de insumos da Zona Franca de Manaus. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a decadência do crédito tributário referente a ICMS e (ii) a validade dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas na Zona Franca de Manaus.
III. Razões de Decidir
 3. Reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário, considerando o prazo decadencial do ICMS e a ausência de má-fé comprovada. 
4. Validade dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, conforme art. 15 da LC 24/75 e precedentes do STF, dispensando convênio do CONFAZ. 
IV. Dispositivo 
Remessa necessária desacolhida e recurso voluntário improvido” (fls. 2-3, e-doc. 112).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Considera impossível o aproveitamento “de créditos indevidos de ICMS (glosa de créditos) destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos originárias da Zona Franca de Manaus (ZFM), cujos emitentes foram beneficiados por incentivos fiscais denominados crédito estímulo, instituído pela Lei Estadual Amazonense de n.º 2.826/2003” (fl. 2, e-doc. 118).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta.

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o Convênio ICMS 131/2022, não ratificado pelo Estado de São Paulo, ao invocar em seus considerandos os fundamentos do quanto decidido na ADI 310/AM, STF, T. Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/02/2014, o faz de forma imprópria, pois, conforme demonstrado, referida ação judicial cuidou de matéria fática totalmente distinta do que se pretendeu esclarecer e totalmente distinta do caso tratado na presente ação mandamental” (fl. 9, e-doc. 132). 

Defende a reforma do acórdão recorrido, no qual as disposições do “Convênio ICMS 131/2022” teriam sido aplicadas sem observância das determinações contidas no “Art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 132).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de “glosa de créditos (creditamento reputado indevido) referente a ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos originários de empresas sediadas na Zona Franca de Manaus (ZFM)” (fl. 4, e-doc. 112), nestes termos:
“No mérito, a impetrante fundamenta seu direito no art. 15 da Lei Complementar 24/75, que proíbe aos Estados disciplinarem sobre qualquer exclusão de incentivo fiscal concedido pelo Estado do Amazonas, no art. 40 do ADCT CF/88, que expressamente recepcionou o Decreto-lei nº 288/67 (que disciplinou sobre as operações na ZFM) e no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no que tange à impossibilidade de alteração/revogação dos incentivos fiscais referentes à ZFM por meio de Convênio CONFAZ ICMS. 
Com efeito, ao contrário do quanto alegado pelo apelante, o artigo 1º da Lei Complementar nº 24/75 dispensa a celebração de convênio pelo CONFAZ para a validação dos benefícios fiscais concedidos às indústrias localizadas na Zona Franca de Manaus, em exceção à regra prevista no artigo 15 da mesma norma (...)
Mencione-se, ainda, que o Convênio ICMS nº 131/2022, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, alterou o Convênio ICMS nº 190/2017, acrescentando o § 5º à cláusula primeira, com a seguinte redação: 
§ 5º Para fins de interpretação do § 3º, os benefícios fiscais nele referidos possuem a mesma validade jurídica dos benefícios autorizados pelo CONFAZ na forma da Lei Complementar nº 24/1975, que regulamenta a alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, inclusive em relação à apropriação e manutenção dos créditos fiscais do ICMS destacados em documento fiscal que acoberte operação interestadual originada na Zona Franca de Manaus, não sendo cabível a exigência de convênio como forma de garantir a legitimidade daqueles benefícios e dos respectivos créditos (...)
Ressalte-se que a questão não é nova, e foi analisada em mais de uma oportunidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 310, questionando a validade de convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ que reduziam ou cancelavam benefícios fiscais nas remessas de mercadorias de outras Unidades da Federação para a ZFM, os quais foram considerados inconstitucionais (...)
Por fim, no julgamento da ADI nº 4.832/AM, que versou sobre a concessão de incentivos fiscais relacionados ao ICMS, em violação ao artigo 155, § 2º, XII, ‘g’ da Constituição Federal, o Pretório Excelso confirmou a recepção do artigo 15 da Lei Complementar nº 24/75 pela Constituição Federal, nos termos do artigo 40 do ADCT (...)
Ocorre que o Decreto nº 67.161/2022, do Estado de São Paulo, determina a não ratificação do Convênio ICMS 131/22, sinalizando seu entendimento de que a glosa de créditos de ICMS decorrente de aquisições em operações interestaduais originadas na ZFM seria legítima, em dissonância do quanto reiteradamente vinha decidindo a jurisprudência das Cortes Superiores. 
Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado em 12/12/2023, na ADPF nº 1004, ‘conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que apenas sugeriam redação diversa para o dispositivo do acórdão. Plenário, Sessão Virtual de 1.12.2023 a 11.12.2023’ (grifei). 
Destarte, a decisão da Corte Suprema caminhou no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus.
Assim, considerando-se que, no caso ora em comento, o crédito estímulo foi concedido em observância ao disposto no artigo 15 da Lei Complementar federal nº 24/1975, que dispensa de autorização em Convênio do CONFAZ para concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, bem como a orientação do Supremo Tribunal Federal relativa à matéria esposada no bojo da ADI 4.832/AM e da ADPF 1.004/SP, era mesmo de rigor a procedência do pedido” (fls. 12-18, e-doc. 112).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 310/AM, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, determinou-se a suspensão da “eficácia dos Convênios ICMS nºs 1, 2 e 6, todos de 30 de maio de 1990, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ”, em acórdão com a seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (Plenário, DJe 9.9.2014).

Como assentado no acórdão recorrido, essa orientação jurisprudencial foi observada por este Supremo Tribunal, para manter a validade jurídica dos incentivos e benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidentes na aquisição de bens e insumos de estabelecimentos industriais localizados na Zona Franca de Manaus. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13 E 24 DA LEI 2.826/2003; LEI 3.830/2012; ARTIGOS 16, 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 E 34-A DO DECRETO 23.994/2003; E DECRETO 33.082/2013, TODOS DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, ‘G’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ‘CRÉDITO ESTÍMULO’. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ‘CORREDOR DE IMPORTAÇÃO’. BENEFÍCIO QUE SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS COMERCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. O ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975 EXCEPCIONA DA DELIBERAÇÃO DO CONFAZ APENAS OS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS ÀS ‘INDÚSTRIAS’ DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Zona Franca de Manaus foi instituída pela Lei federal 3.173/1957 e passou a ter pleno funcionamento com a edição do Decreto-Lei 288/1967, que a definiu como ‘uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos’ (artigo 1º). 2. O § 6º do artigo 23 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969, dispunha que ‘As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei complementar’. Para dar eficácia a referido dispositivo constitucional foi editada a Lei Complementar federal 24/1975. Nada obstante, o artigo 15 da referida lei consignou que sua disciplina ‘não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estimulo concedido pelo Estado do Amazonas’. 3. A Constituição Federal de 1988, ao tratar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), sucessor do antigo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM), manteve a exigência de deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao tributo, conforme a disciplina de lei complementar (artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, da CRFB/1988). 4. O constituinte originário também optou por preservar provisoriamente o regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, dispondo que ‘é mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição’ (artigo 40, caput, do ADCT). O prazo de vigência da regra transitória foi ampliado em 60 (sessenta) anos pelos artigos 92 e 92-A do ADCT, incluídos, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais 42/2003 e 83/2014. 5. A vedação à concessão de isenções heterônomas, introduzida pela nova ordem constitucional (artigo 151, III, da CRFB/1988), não tem o condão de restringir aos tributos federais os incentivos fiscais mantidos na Zona Franca de Manaus, vez que i) o constituinte originário pode criar exceções às regras e princípios por ele estabelecidos, ainda que considerados cláusulas pétreas, pois não há hierarquia entre normas constitucionais originárias (ADI 815, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves,DJ de 10/5/1996; e ii) não há a alegada restrição a tributos federais no artigo 40 do ADCT ou na legislação por ele abarcada. Nesse sentido foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 310, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/9/2014, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade dos Convênios ICMS 1, 2 e 6, todos de 1990, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que suprimiram benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos no âmbito da Zona Franca de Manaus. 6. O âmbito de incidência do artigo 40 do ADCT não se limita aos incentivos fiscais já existentes quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, pois a norma transitória prevê a manutenção da Zona Franca de Manaus ‘com suas características’, isto é, preserva o regime jurídico daquela região enquanto ‘área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais’, não havendo se falar em impossibilidade de criação de novos incentivos fiscais, desde que fundados no arcabouço normativo que disciplina o regime da Zona Franca de Manaus. 7. O artigo 34 do ADCT recepcionou a legislação tributária anterior compatível com a Constituição Federal de 1988, bem como determinou a observância das disposições da Lei Complementar federal 24/1975 quanto aos convênios relativos ao ICMS até o advento de nova legislação sobre a matéria (ADI 902-MC, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 22/4/1994). 8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que dispensa a prévia autorização em convênio interestadual para a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus, está inserido no contexto do regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, expressamente mantido pelo artigo 40 do ADCT, não havendo incompatibilidade com o disposto no artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, do corpo permanente da Constituição Federal, justamente por se tratar de exceção encampada por disposição transitória originária, com o objetivo de promover o desenvolvimento daquela região (artigo 170, VII, da CRFB/1988). 9. Não há incompatibilidade do artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 com os artigos 150, II, e 152 da Constituição, que vedam tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente ou entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, pois cuida-se de norma excepcional fundada no interesse nacional, consubstanciado no desenvolvimento da região amazônica (RE 592.891, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2019, Tema 322 da Repercussão Geral). 10. As normas do Estado do Amazonas impugnadas versam dois incentivos fiscais relativos ao ICMS: i) o ‘crédito estímulo’ – artigo 13 da Lei estadual 2.826/2003 e artigo 16 do Decreto estadual 23.994/2003 – e ii) o ‘corredor de importação’ – Lei estadual 3.830/2012, Decreto estadual 33.082/2013, artigo 24 da Lei estadual 2.826/2003 (revogado pela Lei estadual 3.830/2012), e artigos 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 e 34-A do Decreto estadual 23.994/2003). O primeiro ‘estabelece uma série de benefícios, com a diferenciação do crédito do ICMS entre 55% e 90,25%, para diversos produtos, inclusive podendo ser concedido num total de 100%, apresentando como critério, o restabelecimento das condições de competitividade’ enquanto que o segundo ‘estabeleceu uma série de benefícios ao estabelecimento comercial importador situado no território do Estado do Amazonas’. Ambos os incentivos fiscais foram concedidos sem amparo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e abarcam todo o Estado do Amazonas, não se limitando aos contribuintes instalados na Zona Franca de Manaus. 11. O denominado ‘corredor de importação’ é incentivo fiscal que se dirige exclusivamente a empresas comerciais, sendo vedada sua aplicação à importação de mercadorias destinadas à industrialização, conforme se observa do disposto nos artigos 1º, § 1º; e 3º, § 1º, I, da Lei estadual 3.830/2012. 12. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 excepciona da deliberação do CONFAZ apenas os incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos às ‘indústrias’ instaladas ou que venham a se instalar no Zona Franca de Manaus, não alcançando os benefícios concedidos a empresas de natureza estritamente comercial. 13. A concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS a contribuintes do Estado do Amazonas situados fora da Zona Franca de Manaus, bem como a contribuintes, ainda que instalados na referida região, que não realizem atividade industrial, está submetida à prévia autorização dos demais Estados e do Distrito Federal, por meio de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal, por não estarem tais hipóteses abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 do ADCT. Precedentes: ADI 5.882, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022; ADI 2.549, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/11/2011; ADI 3.664, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 3.803, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 4.152, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 1.247, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2011; ADI 2.345, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5/8/2011; ADI 3.794, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/8/2011; ADI 2.458, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16/5/2003. 14. ‘Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República)’ (ADI 310, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/9/2014). 15. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar i) a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas (redação original e alterações posteriores); ii) a inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 4º-A, 5º e 7º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas, do Decreto 33.082/2013 do Estado do Amazonas e dos artigos 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 e 34-A do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas; e iii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 13 da Lei 2.826/2003 do Estado do Amazonas e do artigo 16 do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas, para restringir seu âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus” (ADI n. 4.832, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.2.2024).

Este Supremo Tribunal enfatizou que “os demais Estados da Federação não podem glosar créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias provenientes da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais amparados no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 invocando a ausência de prévia autorização em Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ para a concessão do benefício” (ADPF n. 1.004/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.3.2024).

Este Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos contra aquele julgado, proferido em controle abstrato de constitucionalidade, para afastar a necessidade de modulação de efeitos e realçar “que apenas os créditos de ICMS relativos a incentivos fiscais unilaterais regularmente concedidos às indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, estão a salvo de glosa pelos demais Estados” (ADPF n. 1.004-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2024).

A partir desses precedentes vinculantes, este Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, reafirmou que “os Estados não podem alegar ausência de autorização em convênio do Confaz como fundamento para anular créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias provenientes de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus e contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado do Amazonas” (ARE n. 1.502.227-AgR-segundo-EDv, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 26.1.2026). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS . ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. CONSTITUCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que manteve a sentença que declarou a nulidade de auto de infração aplicado pelo fisco paulista, sob o argumento de que a lei amazonense concedeu benefício fiscal sem convênio entre Estados e Distrito Federal, aguardando declaração de inconstitucionalidade para impedir o aproveitamento dos créditos de ICMS.
 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o caso, concluiu que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.826/2003 do Estado do Amazonas, não pode a apelante impedir o aproveitamento dos créditos do ICMS. 
3. Em 12/12/2023, o STF, no julgamento da ADI 4.832/AM, reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, com restrições. 
4. O recurso questiona a decisão que manteve a sentença, tendo como fundamento a decisão do STF na ADI 4.832/AM. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 5. A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento da ADI 4.832/AM pelo STF, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração aplicado pelo fisco paulista deve ser reformada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada, que se baseia no julgamento da ADI 4.832/AM. 
7. A ADI 4.832/AM reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, limitando a incidência do benefício a indústrias e excluindo empresas comerciais. 
8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que excepciona da deliberação do CONFAZ incentivos fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, está inserido no regime tributário diferenciado da região, mantido pelo artigo 40 do ADCT. 
9. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 1.482.817/SP e ARE 1.439.216-AgR/SP, corrobora a decisão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental desprovido. 11. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 
Tese de julgamento: 1. Diante do julgamento da ADI 4.832/AM, que reconheceu a constitucionalidade, com restrições, da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração não merece reforma, por falta de argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 2. A jurisprudência do STF corrobora a manutenção da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: artigo 15 da Lei Complementar Federal 24/1975; artigo 40 do ADCT; artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF; artigo 170, VII, da CRFB/1988; artigo 85 do CPC. Jurisprudência relevante citada: ADI 4.832/AM; RE 1.482.817/SP; ARE 1.439.216-AgR/SP” (RE n. 1.466.062-AgR-terceiro, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 

Ao reconhecer a “validade dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, conforme art. 15 da LC 24/75” (fl. 3, e-doc. 112) e afastar a possibilidade de glosa do crédito tributário, o Tribunal de Justiça de São Paulo observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada em controle abstrato de constitucionalidade.

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora